Tribunal: TJSP
Processo: 2059282-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO POR SUFICIÊNCIA DE PENHORA EM EXECUÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Pretensão recursal. Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu a suspensão do feito, pleiteada com base na alegada suficiência da penhora de bens da agravante realizada em execução diversa proposta pelos mesmos exequentes. Descabimento. 2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO POR SUFICIÊNCIA DE PENHORA EM EXECUÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Pretensão recursal. Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu a suspensão do feito, pleiteada com base na alegada suficiência da penhora de bens da agravante realizada em execução diversa proposta pelos mesmos exequentes. Descabimento. 2. Ausência de base legal. 3. Ilegitimidade passiva. Executada, ademais, que sequer figura como executada no feito. Alegação fundada em "print" desprovido de respaldo em peças processuais ou determinações judiciais. 4. Imóveis penhorados, de todo modo, sequer avaliados. 5. Dívida expressiva nas ações (R$ 3.159.948,08) que corrobora a fragilidade do objeto recursal. 6. Recurso não provido.